Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013855-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), NILSON JOSE BASTOS - CPF: 378.066.459-34 (AGRAVANTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (AGRAVANTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (AGRAVADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Em casos como o dos autos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, ou seja, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, em que a reintegração de posse exsurge como consequência da rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NILSON JOSÉ BASTOS e LAURA MARIA FRANCISO BASTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse de no 1008851-17.2022.8.11.0015, ajuizada em face de MARCELO BEVILAQUA LACERDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, com que pretendiam ser reintegrados na posse do Lote n. 28, da Quadra n. 21, localizado na Rua Jamanxim, Condomínio Residencial Portal da Mata, em Sinop-MT.

Para tanto, os agravantes alegam que, em 22.02.2021, firmaram com o agravado um contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), do qual foi pago, a título de entrada, o montante de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

Esclarecem que, após o pagamento da entrada, o agravado nada mais pagou, hipótese que, em razão de cláusula resolutiva expressa, autoriza a rescisão do contrato.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, com que os agravantes pretendiam ser reintegrados na posse do Lote n. 28, da Quadra n. 21, localizado na Rua Jamanxim, Condomínio Residencial Portal da Mata, em Sinop-MT.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, inobstante a irresignação da parte agravante, da análise dos elementos probatórios acostados nos autos, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

No caso, a parte autora pretende ser imediatamente reintegrada na posse de um imóvel que foi objeto de contrato de venda e compra firmado com o agravado (id no 85015009).

Todavia, consoante registrado desde o exame sumário deste recurso, em casos como o dos autos, a reintegração de posse depende da procedência da própria ação de rescisão contratual, ou seja, há um vínculo de dependência de um dos pedidos da ação para com o outro, em que a reintegração de posse exsurge como consequência da rescisão contratual.

A respeito do tema, a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que, não se mostra recomendável o deferimento de liminar de reintegração de posse em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

Nessa mesma linha, o entendimento firmado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO CABIMENTO. DEVEDOR. POSSE JUSTA. RESCISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. Não há julgamento extra petita quando decididas apenas as questões objetivadas na lide.
Tratando-se de contrato de compra e venda de bens móveis, na esteira do entendimento do e. STJ, não se mostra possível o deferimento da liminar de reintegração de posse antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato. A tutela de urgência somente será concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300)
. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0009.16.001872-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/0019, publicação da súmula em 22/04/2019)

Ademais, como cediço, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento sumário do agravado do imóvel, objeto da lide.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência corretamente indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023